Tribunal: TJDFT
Processo: 0724076-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. TARIFAS DE USO DOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO – TUST E TUSD. ICMS. BASE DE CÁLCULO. AFETAÇÃO. STJ. RITO DOS REPETITIVOS. SUSPENSÃO DOS FEITOS. DANO IRREPARÁVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO
1. A afetação da questão relativa à inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS (Tema no 986/STJ) leva à suspensão de todos os processos pendentes a elas relacionados.
2. Inexistindo comprovação de dano irreparável, deve ser indeferida a antecipação da tutela recursal pleiteada, aguardando-se o julgamento final dos Recursos Especiais submetidos ao rito dos Repetitivos.
3. Agravo de Instrumento conhecido não provido. Agravo Interno prejudicado.